Tribunal: STF
Processo: RE 600083
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CSLL. BENEFÍCIO ASSEGURADO POR LEI. VIOLAÇÃO POR INSTRUÇÕES NORMATIVAS. CONTENCIOSO INFRACONSTITUCIONAL.



    Da forma como posta a questão nas razões de agravo regimental, a discussão se resume à incompatibilidade das limitações postas pelas instruções normativas à compensação de prejuízos autorizada em lei. Eventual violação constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, pois o parâmetro de controle direto é a lei ordinária federal.



    Aplica-se à solução da controvérsia os mesmos fundamentos da Súmula 636/STF, com a devida ponderação.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.